Tribunal: TJES
Processo: 5002770-49.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002770-49.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO TADEU MATTOS SAMOURA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ALEGADOS SAQUES INDEVIDOS E AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais em razão de supostos saques indevidos e ausência de correção monetária em conta vinculada ao PASEP.

O apelante sustenta a existência de relação de consumo e defende a inversão do ônus da prova, alegando não ter realizado os saques e não ter recebido a devida atualização dos valores depositados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o apelante comprovou a ocorrência de saques indevidos em sua conta PASEP; e (ii) se houve falha na aplicação da correção monetária e dos juros incidentes sobre os valores depositados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não é automática, devendo ser demonstrada a hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança das alegações, o que não ocorreu no caso concreto.
2. Os extratos apresentados evidenciam a incidência de correção monetária e rendimentos anuais, bem como registros de pagamentos ao titular, inexistindo prova suficiente de irregularidades na gestão dos valores.
3. O ônus de demonstrar a existência de saques indevidos e falhas na correção monetária recai,
in concreto
, sobre o autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo sido produzido provas apto a corroborar suas alegações.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002770-49.2024.8.08.0030

APELANTE: ANTONIO TADEU MATTOS SAMOURA

APELADO: BANCO DO BRASIL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por ANTONIO TADEU MATTOS SAMOURA contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Linhares que, nos autos da “ação de reparação por danos materiais e morais”, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL, julgou improcedente a pretensão autoral objetivando ressarcimento dos danos havidos em razão de alegados desfalques em conta individual vinculada ao PASEP.

Irresignado, o Apelante, em suas razões recursais id 10689295, pugna, em síntese, pela reforma da sentença sob o argumento de que (i) há relação de consumo no presente caso concreto, razão pela qual deveria ter sido realizada a inversão do ônus da prova; e (ii) que foram realizados saques indevidos em sua conta, além de não terem incidido juros e correção monetária sobre o saldo da conta.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 10689298, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 20 de janeiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002770-49.2024.8.08.0030

APELANTE: ANTONIO TADEU MATTOS SAMOURA

APELADO: BANCO DO BRASIL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por ANTONIO TADEU MATTOS SAMOURA contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Linhares que, nos autos da “ação de reparação por danos materiais e morais”, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL, julgou improcedente a pretensão autoral objetivando ressarcimento dos danos havidos em razão de alegados desfalques em conta individual vinculada ao PASEP.

Irresignado, o Apelante, em suas razões recursais id 10689295, pugna, em síntese, pela reforma da sentença sob o argumento de que (i) há relação de consumo no presente caso concreto, razão pela qual deveria ter sido realizada a inversão do ônus da prova; e (ii) que foram realizados saques indevidos em sua conta, além de não terem incidido juros e correção monetária sobre o saldo da conta.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 10689298, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem maiores delongas, a presente irresignação recursal não merece acolhida.

Ab initio
, deve-se consignar que, na esteira da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, muito embora seja cabível a incidência das normas consumeristas na relação jurídica em comento, a inversão não é automática, decorrendo da demonstração, no caso concreto, de hipossuficiência técnica e da verossimilhança das alegações autorais, consoante se verifica, exemplificativamente, julgamento da apelação cível n. 0002114-17.2014.8.08.0035, de minha relatoria, assim ementado:

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA OU VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA - INOCORRÊNCIA - FORNECIMENTO DE ÁGUA - ALEGADA FALHA NA MEDIÇÃO DE CONSUMO – NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 278, do Código de Processo Civil, a nulidade deve ser alegada na primeira oportunidade de falar nos autos. Alegação de nulidade de sentença por cerceamento de defesa rejeitada 2. A inversão do ônus da prova, insculpida no respectivo inciso VIII, do art. 6º, não é automática, devendo ser aplicada pelo Juízo à luz da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança de suas alegações. 3. Cumpre ao autor desincumbir dos ônus de comprovar suas alegações, a teor do que dispõe o inciso I, do art. 373, do Código e Processo Civil.”

Outrossim, tem-se, na esteira do entendimento firmado pelo Juízo
a quo
, que o Apelante não logrou êxito em demonstrar, minimamente, a verossimilhança de suas alegações, isto é, indícios mínimos de que teriam havido saques indevidos na conta de sua titularidade, tampouco a alegada irregularidade na gestão dos valores, no que pertine a alegada ausência de incidência de correção monetária, de modo que, com acerto, não se operou a inversão do
onus probandi
.

Isso porque, compulsando detidamente os autos de origem, vê-se, no próprio “extrato parcial” acostado ao id 10689255 pelo Apelante, que os valores depositados eram acrescidos anualmente de “atualização monetária”, “distribuição de reservas” e “rendimentos”, não havendo que se falar, portanto, em ausência da devida atualização, indo ao encontro das informações lançadas no extrato acostado ao Apelado no id 10689284, relativa ao período de 01.07.1999 a 17.01.2018.

Vê-se, ainda, que no id 10689287, o banco Apelado cuidou se apresentar a transcrição das microfichas (estas acostadas aos autos pelo Apelante no id 10689256 e pelo Apelado no id 10689285 e 10689286), relativas ao período de 1988 quando o benefício foi criado, até 17.09.1999, quando o saldo em conta correspondia a R$ 128,28 (cento e vinte e oito reais e vinte e oito centavos).

Impõe consignar, a esse respeito, que os índices de correção e os juros (de 3% ao ano) são previstos em legislação própria, a teor do que dispõe o art. 3º, da Lei Complementar nº 26/1975.

É possível identificar, ainda, o registro de pagamentos anuais feitos ao titular via conta corrente/poupança, com transferências via folha de pagamento, sob a rubrica “pgto de rendimento FOPAG”, não tendo o Apelante, repise-se, desincumbido-se minimamente do ônus de demonstrar que não recebeu os referidos valores a seu tempo ou que a atualização dos valores depositados em conta não observaram o critério legal, ônus que lhe cumpria, a teor do que dispõe o inciso I, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Nesse mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça e situação análoga à presente. Confira-se:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ALEGADO SAQUE INDEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Roberto Jorge Cruz de Aragão contra sentença da 4ª Vara Cível de Vitória que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais propostos em face do Banco do Brasil S.A., em razão de suposta má gestão e saques indevidos em sua conta do PASEP, além da aplicação inadequada de correção monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se ocorreram saques indevidos da conta PASEP do apelante; (ii) se o Banco do Brasil, como agente operador do PASEP, falhou ao aplicar correção monetária inferior à inflação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os extratos apresentados pelo banco demonstram que os saques apontados como indevidos foram realizados ao longo do tempo, por meio de transferências para a folha de pagamento, devidamente identificadas pelas rubricas "Pagto Rendimento FOPAG" e "Pagto Rendimento". 4. A documentação apresentada pelo apelante, que questiona a correção monetária, é unilateral e insuficiente para comprovar irregularidades na gestão dos valores pela instituição financeira. 5. Recai sobre a parte autora o ônus de comprovar fato que constitui o direito alegado, conforme art. 373, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Os saques realizados na conta PASEP do participante podem ser efetuados por meio de crédito na folha de pagamento e devidamente registrados nos extratos bancários. 2. A prova unilateral produzida pela parte autora é insuficiente para comprovar irregularidades na gestão dos valores pela instituição financeira. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 239; CPC, arts. 373, I e II, 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível nº 0734545-22.2019.8.07.0001, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 26/08/2020; TJGO, Apelação Cível nº 5307853-19.2020.8.09.0051, Rel. Des. Carlos Roberto Favaro, j. 05/02/2021; TRF 2ª Região, AC nº 0006325-98.2018.4.02.5001, Rel. Des. Fed. Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, j. 19/02/2019.”

(TJES - Apelação Cível nº 5009980-77.2021.8.08.0024; Relator: Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 31.10.2024)

Portanto, não se sustenta a tese de que teria havido saques indevidos na conta de titularidade do Apelante, tampouco que a atualização e os juros aplicados estejam em descompasso com a previsão legal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.